Tribunal: TJES
Processo: 0009757-36.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009757-36.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OSMAR CONTADINI e outros

APELADO: JOSE ALAOR BRAGA e outros (2)

RELATOR:

DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGAÇÃO DE
CO
NT
RADIÇÃO
N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
”. (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023)

3 – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0009757-36.2017.8.08.0030

EMBARGANTES
:
JOSE ALAOR BRAGA E OUTRO

EMBARGADOS
:
OSMAR CONTADINI
E OUTROS

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSE ALAOR BRAGA E OUTRO

(Id. 5477633)

em face do acórdão (Id. 5320116) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao apelo dos embargados, reconhecendo a responsabilidade solidária dos recorrentes em arcar com 100% da condenação imposta pelo magistrado primevo, com a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões os embargantes

sustentam haver contradição no decisum, pois afastou a culpa concorrente, fundamentando todavia que as ações de ambos os condutores contribuíram para a ocorrência do acidente, notadamente ao consignar que o veículo dos embargados realizou a conversão de forma indevida, sem adentrar ao refúgio à esquerda.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsiste o alegado vício, porquanto integral e adequadamente examinadas as questões apresentadas. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO À ESQUERDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ILIDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Com base na análise do Boletim de Acidente de Trânsito de fl. 25, chego à conclusão diversa daquela adotada pelo magistrado primevo, pois, verifico no relato ali contido que, de fato o Apelante realizava conversão à esquerda sem adentar no refúgio à esquerda, contudo também é certo que o caminhão Volvo trafegava acima da velocidade permitida de 60 Km/h, estando a aproximadamente 80 km/h.

2 – Não obstante o veículo Toyota Hillux ter realizado manobra de conversão sem adentrar no refúgio à esquerda, verifico que o acidente aqui tratado é de colisão traseira, ocorrida no momento em que os dois veículos trafegavam pela mesma faixa, situação que no meu sentir demonstra que o acidente teve como causa o fato do veículo volvo estar em velocidade acima da permitida e de não manter a distância de segurança necessária, conforme dispõe o art. 29, inc. II, do CTB.

3 – De acordo com a jurisprudência, “culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o ‘onus probandi’, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa”. (REsp 198.196/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/1999, DJ 12/04/1999, p. 164).

4 –
Verificando o croqui apresentado na fl. 25, entendo que mesmo que o veículo Toyota estivesse diminuindo sua velocidade para realizar a conversão à esquerda, ou até mesmo para parar o veículo, caberia ao condutor do veículo Volvo, que vinha atrás, atenção e diligência para diminuir sua velocidade e assim evitar o acidente.

5 – Recurso conhecido e provido.

Ora, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
” (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023).

No caso, o acórdão embargado foi conclusivo quanto à responsabilidade exclusiva do condutor do veículo dos recorrentes pela ocorrência do acidente.

Verifica-se, portanto, que não se trata de contradição, mas de inconformismo das partes com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada, mesmo porque as questões aqui deduzidas poderão ser objeto de enfrentamento pela respectiva Turma Recursal.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria no sentido de negar provimento aos embargos de declaração.